Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) Número do processo: 0700905-60.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: J. C. F. A. PACIENTE: M. V. F. dos S. AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. V. F. dos S., contra ato do d. Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF, que determinou a busca e apreensão do paciente que fugiu do estabelecimento em que cumpria medida socioeducativa de internação imposta por sentença, proferida em 22/5/2017, pela prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado (PEMSE no 2954-7) (ID 17017065). O impetrante noticia que o paciente, com 19 anos de idade, cumpriu 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses da medida socioeducativa de internação que lhe fora imposta e, desde o dia 12/6/2020, encontra-se recolhido na Unidade de Internação de Brazlândia -UIBRA, que funciona na Unidade de Internação da Região Administrativa de São Sebastião-DF, por força da decisão da Juíza da Vara de Execução de Medidas Socioeducativa do Distrito Federal. Informa o impetrante que teria formulado junto ao Juízo da Execução pedido de revogação da medida de internação ou a sua substituição da por Liberdade Assistida, porém até o presente momento o pleito não foi analisado. Acrescenta que o socioeducando não possui outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, possui trabalho lícito laborando como serralheiro, reside na casa dos pais, destacando ser ele o responsável pela subsistência de sua genitora, que se encontra com idade avançada, e do filho de 3 anos de idade. Cita a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça que orienta acerca de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coranavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais e do sistema socioeducativo e afirma que o paciente preenche os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida “a Liberdade do Paciente até que seja avaliado o pedido de Liberdade Assistida”. No mérito, pede a confirmação da liminar em favor do paciente. Junta os documentos. É o breve. DECIDO. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos poucos documentos que instruíram a presente impetração que a sentença que julgou procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de latrocínio tentado e aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação se encontra em fase de execução (ID 17017065, págs. 21/31). Insurge-se o impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF que determinou a busca e apreensão do paciente que havia se evadido do estabelecimento em que cumpria a medida de internação. Eis o seu inteiro teor: Veio aos autos nova notícia de evasão do socioeducando, conforme ofício de ID 52983134. Em razão disso, determino a busca e apreensão de M. V. F. DOS S., a fim de que retome o cumprimento da medida de internação estrita. Assim, expeça-se em seu desfavor mandado de busca e apreensão a ser cumprido pela DCA, acaso não se encontre recolhido por outros autos. Certifique-se. Efetivada a busca, deverá o adolescente ser encaminhado à Central de Vagas para ser novamente vinculado ao cumprimento da medida, informando-se que estão suspensos todos os benefícios que lhe foram concedidos até ulterior decisão deste Juízo. Ainda, informe à Unidade de Internação que novo ciclo avaliativo deverá ser iniciado, na data da apreensão do socioeducando, em caso de evasão por período superior a 30 dias. Juntado aos autos o ofício da nova vinculação, intimem-se as partes. Nada requerido, aguarde-se relatório avaliativo, devendo ser observado o início de novo ciclo avaliativo, em caso de evasão superior ao período de 30 dias (ID 17017061). Destarte, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato, uma vez que a decisão vergastada restou devidamente fundamentada, indicando os motivos que levaram à determinação de apreensão do socioeducando. Infere-se, em exame perfunctório, que a d. autoridade apontada como coatora determinou a busca e apreensão do paciente porque ele teria se evadido da unidade em que cumpria a medida socioeducativa de internação imposta na sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público na qual se imputa ao paciente a prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado. Ressalte-se que o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não é suficiente para autorizar a sua liberação, haja vista que, em exame de sumária cognição, verifica-se que não se trata de internação provisória, mas sim de internação sanção. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada, pois proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, em relação à Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, é imperioso que se esclareça que tal ato é dirigido aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, indicando, em seu art. 2o, a revisão das decisões que determinaram a internação provisória tão somente em relação aos adolescentes que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Todavia, no caso em exame, consoante acima expendido, não se trata de internação provisória e, à primeira vista, o ato infracional imputado ao paciente foi praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa, o que afasta a aplicação da referida recomendação do CNJ. Não vislumbro, em juízo preliminar, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento da Procuradoria de Justiça. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. À douta Procuradoria de Justiça. Intimações necessárias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator